Tribunal: TJSP
Processo: 1004633-07.2016.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 870.947-SE (Tema 810) – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF e STJ – Juros de mora pelos índices da Lei 11.960/09 – Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1004633-07.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CI-
CERO ROBSON DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão a-
dequado. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004633-07.2016.8.26.0348 -Voto no 30.656-JV
2
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO No 1004633-07.
2016.8.26.0348.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorrido:
CÍCERO ROBSON DA SILVA.
VOTO No 30.656.2
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO Juízo de
retratação CPC, art. 1.040, II Julgamento do STF no RE
no 870.947-SE (Tema 810) Correção monetária Aplica-
ção do IPCA-E Índice recomendado pelo STF e STJ Ju-
ros de mora pelos índices da Lei 11.960/09 Acórdão rea-
dequado.
Relatório
Por v. Acórdão de 28/08/2017,1 esta C. 12a Câmara man-
teve o julgamento em relação à aplicação dos índices previstos na Tabela do
TJSP no cálculo da correção monetária e para os juros de mora, os índices da
caderneta de poupança, nos termos da Lei 11.960/09.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público
ordena retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão
do C. Supremo Tribunal Federal. 2
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no
art. 1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STF no RE no 870.947-
SE (Tema 810).
1 Acórdão, fls. 125/128.
2 Fls. 132/133.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004633-07.2016.8.26.0348 -Voto no 30.656-JV
3
O STF no RE no 870.947-SE entendeu que a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de pou-
pança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960.
Já em relação à correção monetária, entendeu que o art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à FESP, independentemente de sua na-
tureza, os valores deverão ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumi-
dor Amplo Especial (IPCA-E).
No caso dos autos, o v. acórdão determinou a incidência
da tabela prática do E. TJSP para o cálculo da correção monetária e dos juros
conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
Dessa forma, reconsidera-se o acórdão para determinar
em relação à correção monetária que sejam aplicados os Índices de Preço
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); mantém-se o disposto em relação aos
juros.
Retornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir
seu juízo de admissibilidade, na forma da lei. É como voto.
ACÓRDÃO ADEQUADO, conforme a fundamentação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR